Tribunal: TJSP
Processo: 0002431-90.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Latrocínio tentado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima de tentativa de latrocínio e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a

Ementa:
Latrocínio tentado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima de tentativa de latrocínio e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo qualificado pelo resultado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo qualificado pelo resultado, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002431-
90.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ROBERTO GONÇALVES
DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
2
Voto 23689
Apelação n. 0002431-90-2018 - Guarujá
Apelante: ROBERTO GONÇALVES DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Latrocínio tentado – Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de
policiais Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do
dolo
A palavra da vítima de tentativa de latrocínio e dos policiais, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Furto Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus
probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo qualificado pelo resultado Regime prisional
fechado para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo qualificado pelo resultado, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-
se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte
do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão
pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta
na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 211/216, prolatada pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
3
Juiz André Rossi, cujo relatório ora se adota, ROBERTO GONÇALVES DE
LIMA foi condenado como incurso no art. 157, § 3o, parte final, c.c. o art. 14,
II, e no art. 155, caput, todos do CP, em concurso material, às penas totais
de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da sua
absolvição, por insuficiência e fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pretende a desclassificação do delito de latrocínio para o de furto simples
tentado, a redução da reprimenda pela aplicação da atenuante da confissão
espontânea e, por fim, a fixação de regime inicial menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de tentativa de
latrocínio e de furto simples foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, em 29 de março de
2018, o ora apelante teria ingressado mediante o arrombamento da porta do
“Restaurante Farol do Perequê” e subtraído a quantia de R$ 123,30 e duas
facas de cozinha, marca “Bela Cozinha” e “Tramontina”.
A ação delituosa foi, contudo, visualizada por Mateus,
que também ingressou no estabelecimento comercial e passou a indagar ao
acusado o que ele fazia no local. Ao perceber que Mateus estava
telefonando para alguém, Roberto teria se apossado de uma faca e corrido
atrás da vítima gritando “eu vou te matar”, desferindo golpes de faca contra
ela, que não a atingiram em razão do ofendido ter se esquivado no exato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
4
instante dos golpes, os quais provocaram que a faca ficasse cravada em
uma tabua de madeira.
Após desviar-se do ataque contra sua vida, a vítima
conseguiu sair do estabelecimento e passou a pedir por ajuda, ocasião em
que Roberto se evadiu do local em poder dos bens subtraídos da empresa
vítima.
Restou devidamente comprovado, ainda, que após a
tentativa de latrocínio, Roberto teria se dirigido ao estabelecimento
comercial “Gelo Rocha”, ingressado no local e subtraído a quantia de R$
400,00 em dinheiro para, em seguida, evadir-se do local dos fatos em poder
dos valores subtraídos pulando os muros e os telhados dos imóveis
vizinhos.
Pouco tempo depois, Roberto acabou sendo localizado
e detido por populares, ainda em poder dos bens subtraídos das vítimas,
que acionaram a polícia; esta, por sua vez, o conduziu à Delegacia de
Polícia.
A
materialidade
dos
delitos
restou
devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/11, pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 12 e 13, e pelo laudo do local de fls. 79/85.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 03, 04,
05, 06, 116/119 e arquivos digitais) que contou com as coesas declarações
das vítimas e dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência e
confirmaram os exatos termos em que narrada a denúncia, mostrou-se,
outrossim, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
Na oportunidade em que ouvido, sob o crivo do
contraditório, o réu confessou, parcialmente, a prática delitiva contra o
“Restaurante Farol do Perequê”, porém, negou a tentativa de latrocínio,
apresentando versão fantasiosa de que se tratou de mero furto, negando,
ainda o furto cometido contra a empresa “Gelo Rocha” (fls. 120 e arquivo
digital). A versão por ele ofertada, contudo, restou completamente isolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
5
do conjunto probatório carreados aos autos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
6
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (autos de exibição e
apreensão fls. 12 e 13). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
7
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.5
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora do art.
157, § 3o, do CP em razão da ocorrência da dinâmica dos fatos ora em
análise
reconhecida na r. sentença hostilizada (fls. 214/215) eis que
cabalmente demonstrada pela prova oral e pericial juntada aos autos, não
havendo como afastá-la.
Não se cogita, de outra parte, da desclassificação do
delito de latrocínio tentado para o de furto simples, como pretendido pela
esforçada Defesa.
A prova oral colhida durante a instrução criminal
esclareceu que o acusado desferiu vários golpes de faca contra a vítima,
afirmando que ela iria morrer, restando, portanto, indene de dúvidas, o
animus necandi do réu, elemento caracterizador do delito de tentativa de
latrocínio.
A esse respeito, o i. parecerista oficiante consignou, às
fls. 275, que:
Do mesmo modo, no tocante ao crime de latrocínio tentado,
embora o Apelante tenha negado a utilização de violência contra
Mateus, verifica-se que a vítima, em todas as oportunidades em
que foi inquirida, narrou de forma firme, coerente e harmônica as
circunstâncias em que se deram os fatos, não deixando dúvidas
de que, ainda no interior do estabelecimento comercial, o
Apelante tentou matá-lo.
Diante desse contexto, comprovada a intenção de Roberto de
ceifar a vida de Mateus durante a prática do delito patrimonial,
devidamente configurado está o delito de latrocínio tentado, sendo
incabível o acolhimento do pleito desclassificatório formulado.
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
8
Inarredável, assim, o decreto condenatório, tal como
lançado.
As penas de ambos os delitos foram dosadas e
fundamentadas de acordo com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial fechado, não comportando quaisquer reparos:
A) Do latrocínio tentado (art. 157, § 3°, segunda parte, c.c. o art. 14, II, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 20 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada.
Não restou caracterizada a atenuante da confissão
espontânea, certo que o acusado ofertou confissão parcial com relação ao
crime cometido contra o “Restaurante Farol do Perequê”, procurando
afastar o animus necandi e negando a tentativa de latrocínio.
De outra parte, ainda que fosse reconhecida a referida
atenuante, ela não teria o condão de trazer a reprimenda aquém do mínimo
legal, a teor do disposto no Enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência
do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, em razão
do iter criminis percorrido pelo acusado, as penas foram diminuídas de 2/3,
totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e 03 dias-multa.
B) Do furto simples (art. 155, caput, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
9
reclusão e 10 dias-multa.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a reprimenda permaneceu inalterada.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, o subtotal da
primeira fase tornou-se definitivo.
C) Do concurso material de crimes (entre o latrocínio tentado e o furto simples)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 07 anos e 08 meses de
reclusão e de 13 dias-multa.
Em se tratando de roubo qualificado pelo resultado, a
opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de
delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no
exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como
grande fonte de inquietação.
Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público, às
fls. 253:
Cabe observar que o legislador, ao criar o § 3o, do artigo 33, do
Código Penal, deixou espaço para que o Magistrado, dentro da
realidade social vigente, pudesse dosar a pena e fixar seu regime
inicial de cumprimento, de forma que aquela pudesse ser
suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Nota-se no cenário jurídico e social dos dias atuais, uma nítida
necessidade de priorização da atuação da Justiça Criminal. O
advento da Lei no 9.099/95 é um indicativo neste sentido,
definindo as infrações penais de menor potencial ofensivo,
simplificando o procedimento em relação a elas e criando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002431-90.2018.8.26.0223 -Voto no
10
institutos como a transação penal e a suspensão condicional do
processo. Todavia, se por um lado há realmente necessidade de
simplificar procedimentos e buscar outras formas de pena em
relação a certos ilícitos, por outro lado é inegável que há
necessidade de recrudescimento na fixação das penas e de seus
regimes de cumprimento, no tocante aos crimes praticados com
violência ou grave ameaça a pessoa, como o tratado nos autos
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de ROBERTO GONÇALVES DE LIMA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator